Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-41.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007044-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (PACIENTE), RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEBORA LAURA DA SILVA SOUSA (VÍTIMA), JOSÉ HUMBERTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA OU MERO CONSECTÁRIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19

– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO –

6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, que foi vítima, em tese, de violência doméstica, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizados no art. 312 e na primeira parte do inciso III do art. 313, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e a sua recidiva na prática de violência doméstica contra a mesma vítima revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. A simples alegação de falta de proporcionalidade, de suposta antecipação de pena e de que a prisão não pode ser mero consectário da persecução criminal, por óbvio, não é suficiente para conferir ao paciente a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o cumprimento de pena, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
É d
escabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, porquanto não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Rafael Sousa Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de abril de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003670-05.2021.8.11.0021, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio no âmbito doméstico (arts. 129, § 9º, 147 e 150, do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; asseverando, outrossim, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda, que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Salienta, também, que o decreto da prisão preventiva
não atendeu à Recomendação nº 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma EXCEPCIONALÍSSIMA
.
Destaques no original

Aduz, além disso, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 85089984. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 85584975, no qual colacionou a decisão como forma de demonstrar os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 85970491, opinou pela denegação da ordem, destacando, dentre outras asserções, que
o decisum encontra-se calcado na garantia da ordem pública, consubstanciada, na prevenção da reiteração da prática delitiva, posto que, o paciente já responde outra ação penal por crime análogo estando amplamente fundamentado
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Examinando o caso destes autos e em pesquisa no Sistema PJe de 1º grau, constata-se que já foi instaurada, contra o paciente, a Ação Penal n. 1003910-91.2021.8.11.0004 para apurar os fatos narrados nesta impetração.

Insta destacar, outrossim, que a denúncia foi recebida no dia 7 de maio de 2021 imputando ao paciente a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 150,
caput
, e art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69, com a aplicação das agravantes descritas no art. 61, I e II,
f
, do referido
Codex
, c/c art. 5º, III e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, delitos, esses, perpetrados em situação de violência doméstica contra sua ex-companheira Débora Laura da Silva Sousa, razão pela qual, ao contrário do que alega a impetrante, está configurada a hipótese de prisão preventiva prevista na primeira parte do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que na exordial acusatória ficou esclarecido que o delito de lesão corporal supostamente perpetrado pelo paciente em desfavor do ofendido José Humberto Rodrigues não se enquadra no conceito de violência doméstica, motivo pelo qual foi requerido pelo Ministério Público – e acatado pela autoridade acoimada de coatora –, o envio de cópia integral dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca em referência.

Noutro viés, no que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar reprochada a
garantia da ordem pública pela renitência do acusado, com vistas à proteção
da integridade física e psíquica da vítima, ameaçada e abalada no contexto dos autos do processo originário.

A propósito, eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
In casu, o indiciado fora autuado pela prática delituosa de violação de domicílio, ameaça e lesão corporal.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus comissi delicti”.

Em que pese tenha o flagrado negado a prática dos delitos, verifica-se que os policiais militares foram acionados pela vítima, que narrou que se encontra separada do flagranteado há 01 mês, todavia, segundo relatos, o mesmo adentrou em sua residência, constrangeu sua genitora, tentou pegar à força seu filho e desferiu um golpe de facão no Sr. José.

Ainda que em juízo preambular, nota-se que a palavra da vítima adquire especial força probatória nesse contexto, posicionamento este assente na jurisprudência que a pátria.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à
garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que o acusado responde por ação penal decorrente de violência doméstica em face da mesma vítima, demonstrando a costumácia delitiva na temática (0000044- 27.2020.8.11.0037), logo, presente o pressuposto do art. 313, inc. III do CPP.

Assim, a garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser criminoso contumaz.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado

RAFAEL SOUSA RODRIGUES

já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. [...]
.
Destaques no original

Resta, pois, claro, como água de mina, que ao revés do afirmado nesta impetração, a decisão acima reproduzida não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no histórico de violência doméstica já anteriormente perpetrada contra a mesma vítima que recai sobre sua pessoa, tornando insubsistente, por conseguinte, a tese defensiva de que a autoridade acoimada de coatora fez
uso de expressões formulares
,
considerações de senso comum
e
repetição das elementares do tipo penal,
sem que houvesse
uma análise, ainda que perfunctória, do caso concreto posto.

E mais: o prolator da decisão invectivada asseverou que
a garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado
, ou seja, considerou que, em tese, o paciente teria se utilizado de um facão para proferir ameaças de morte contra sua ex-companheira e apesar de o crime de lesões corporais supostamente efetivado contra o pai da vítima com o uso da citada arma branca não possa ser apurado na mesma ação penal, é certo que esse fato revela a gravidade da contenda ocorrida no dia dos fatos, isso sem contar que o increpado ainda teria tentado levar à força o próprio filho de apenas 3 (três) meses de idade.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que em pesquisa no Sistema PJe de 1º Grau, foi constatado que, na primeira ação penal movida contra o paciente, ele está sendo acusado de praticar outro crime de ameaça contra a mesma vítima e, desta feita, ou seja, na ação penal de que trata este
mandamus
, além do crime de ameaça, ainda houve invasão de domicílio e agressão ao pai dela, ou seja, percebe-se que há uma clara progressão criminosa, além de que no depoimento da vítima encontradiço na p. 41 e 42 do ID 54107548 destes autos, ela disse que
faz um tempo que RAFAEL vem ameaçando a declarante de morte, pois não aceita o fim do relacionamento
.

Nesse contexto, ficou demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva por parte do paciente, com possibilidade real de que ele concretize as ameaças que estaria fazendo contra a vítima, circunstância, essa, que evidencia sua periculosidade e a necessidade de preservação da ordem pública para acautelar o meio social, a vida e a integridade física e psicológica da vítima.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.

2. A mera reiteração dos argumentos já apreciados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4.
No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

6. De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior.

7. Por outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

8. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).
Destacamos

Além do mais, conforme já se posicionou a Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6,
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, deve ser registrado que, no caso em debate, por ora não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, III, IV e IX, e 320, do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelou que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Nesse particular, é preciso registrar que os fatos são recentes e, pelo menos por enquanto, o perigo que a liberdade do paciente representa sobretudo para a integridade física e psicológica da vítima ainda é forte, impondo-se, nessa ocasião, a prevalência do princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa e dos fatos, a fim de manter a decisão ora hostilizada.

Por conta disso, reconhecer como legítima a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas e ao aforismo
pas de nulitté sans grief
.

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DOS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2
.
Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva dos agentes, pois, eles foram presos em flagrante com 3kg de maconha e, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, "ambos possuem passagem pelo Juizado Especial da Infância e Juventude desta comarca, pela prática de atos infracionais, como tráfico de drogas, furto e homicídio".

3. Segundo entendimento desta Corte,
"
a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública
" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 653.835/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofenderia ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade por se consubstanciar em
antecipação de cumprimento de pena
em caso de eventual condenação ou como
consectário da persecução criminal
, é forçoso reconhecer que tais afirmações, por óbvio, não são suficientes para conferir ao paciente liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com condenação/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência, não havendo, igualmente, qualquer violação ao disposto no art. 313, §2º, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/2019.

Noutra ótica, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro,
com relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavirus, ao argumento de que a sua custódia cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vê-se que se trata de pleito genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele efetivamente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Com efeito, sobre a temática, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,AgRgno RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,DJe17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,Publicadono DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rafael Sousa Rodrigues
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021